Tribunal: TJMT
Processo: 1010136-56.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010136-56.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DANILO JOSE MORAES - CPF: 044.443.921-85 (AGRAVANTE), C M TECIDOS E CONFECCOES LTDA - CNPJ: 08.349.513/0001-14 (AGRAVADO), JULIANNA SAMPAIO CARDOSO ROSA - CPF: 013.604.511-10 (ADVOGADO), FAINA MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 588.635.241-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE 30% DO SALARIO – POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

“(...)
Admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, prevista no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar. Nesta hipótese, a penhora deve ser limitada ao percentual de 30 % (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo executado, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família. Precedentes do STJ (3ª TURMA, REsp nº 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 14/11/2017, DJe 20/11/2017).- (N.U 1023217-77.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 06/10/2022)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DANILO JOSE MORAES em face de decisão prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível da comarca de Rondonópolis, que nos autos n.º 0000521-94.2016.8.11.0003 – Código 812984 – Cumprimento de Sentença – proposta por CM TECIDOS E CONFECÇOES LTDA ME – determinou a manutenção da penhora no importe de 30% dos rendimentos executados.

Inicialmente, que lhe seja deferia a gratuidade de justiça, sob alegação de não possuir condições econômicas/financeiras de arcar com custas processuais.

Alega que se trata a inicial de locupletamento de ilícito, movido

por CM Tecidos e Confecções Ltda -

ME, a qual foi julgada procedente

de sorte que atualmente o feito encontra-se em face de cumprimento de sentença.

Que o juízo acerca do pedido de penhora dos rendimentos do Agravante o MM. Juízo a quo deferiu a manutenção da penhora de 30% dos valores do salário do Agravante, ao fundamento de que há de se flexibilizar a regra de impenhorabilidade do salário, contudo, a r. decisão é contrária à jurisprudência pátria.

Defende a aplicação do art. 833, IV, do CPC, que é pessoa hipossuficiente; ainda, conforme se infere do holerite que sua renda é de R$ 1.862,52 (um mil, oitocentos e sessenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), sendo a penhora de 30%

nos rendimentos do Agravante acarretaria em um redução de R$ 558,75 (quinhentos e cinquenta e oito reais e setenta e cinco centavos).

Destaca que é pai de uma menina nascida em 13/11/2017.

Assim, a constrição requerida pela parte Agravada prejudicaria sobremaneira a subsistência não somente do Agravante, mas de toda sua família.

Dessa forma, tendo em vista o entendimento jurisprudencial colacionado alhures, bem como o disposto no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, pugna pelo indeferimento do pedido de penhora de 30% do salário do Agravante.

Requer seja concedido a parte Agravante, de plano, os benefícios da Justiça Gratuita, haja vista não possuir condições econômicas e/ou financeiras de arcar com as custas processuais e demais despesas aplicáveis à espécie, honorários advocatícios, nos termos da inclusa declaração de hipossuficiência, na forma do artigo 98 do Código de Processo Civil;

Seja o presente recurso PROVIDO para reformar a r. decisão recorrida, afim de que seja INDEFERIDO o pedido de penhora de 30% do salário do Agravante;

Seja intimada pessoalmente a Defensoria Pública de Segunda Instância de todas as decisões proferidas.

Contrarrazões (id.n.º 170207167)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DANILO JOSE MORAES em face de decisão prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível da comarca de Rondonópolis, que nos autos n.º 0000521-94.2016.8.11.0003 – Código 812984 – Cumprimento de Sentença – proposta por CM TECIDOS E CONFECÇOES LTDA ME – determinou a manutenção da penhora no importe de 30% dos rendimentos executados.

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que, que nos autos de Cumprimento de (Execução de Titulo Judicial) determinou o bloqueio de 30% dos vencimentos líquidos do executado, até a quitação da dívida.

Acerca da impenhorabilidade de quantia referente a salário, prevista no art. 833, IV, do CPC, o atual entendimento jurisprudencial é quanto a possibilidade de mitigar a impenhorabilidade absoluta da verba salarial.

Neste sentido

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE.

1. Ação de execução de título executivo extrajudicial.

2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial.

3. O entendimento do STJ consolidou-se no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, e § 2° do CPC/2015, quando se voltar: i) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e ii) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Precedentes.

5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.177.791/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023.)

No mesmo sentido a jurisprudência deste Tribunal.

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU O DESBLOQUEIO DE 70% (SETENTA POR CENTO) DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA PARTE EXECUTADA – POSSIBILIDADE - RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 833, INCISO IV, DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o artigo 833, inciso IV, do CPC, a verba salarial é impenhorável. No entanto, o STJ firmou entendimento no sentido de que, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, IV, do CPC, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar.

No caso dos autos, nota-se que, de início, foi bloqueada a totalidade dos proventos da aposentadoria do Agravante; no entanto, o juiz liberou 70% (setenta por cento) do valor retido, permitindo o bloqueio de tão somente 30% (trinta por cento), o que, ao meu sentir, é plenamente possível e dentro dos limites permitidos pela jurisprudência.

Ademais, observo que o bloqueio do numerário não representa risco de comprometimento de renda essencial à subsistência da parte devedora e da sua família. (N.U 1002482-52.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022)”.

Referida mitigação vem em prol da efetividade do processo de execução e não implica afronta ao principio de que a execução deve se processar da forma menos onerosa ao devedor.

Ademais, como bem destacado pelo Exequente (id.n.º 170207167): “
o próprio Executado, manifestou que possui condições de cumprir com parcelamento no valor de R$ 417,00 (quatrocentos e dezessete reais) sem prejudicar sua dignidade de manutenção básica, quantia essa que corresponde 23% da média salarial liquida que comprovou receber, considerando o demonstrativo que apresentou (contracheque valor liquido R$ 1.862,52), no ID 90395727 dos autos principal, em 20/07/2022.”

Assim, dentro deste contexto, não há ilegalidade na decisão recorrida, à luz do art. 833, IV, do CPC.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Defiro a gratuidade de justiça ao Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023